Tribunal: TJMT
Processo: 1011763-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011763-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ALVES NOGUEIRA - CPF: 384.030.481-49 (APELANTE), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DA REMUNERAÇÃO - PENSÃO POR MORTE - REENQUADRAMENTO –EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE PENSÃO - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. Não havendo apreciação do pedido até o momento, e estando pendente de análise o pedido administrativo de revisão do benefício, não há indeferimento administrativo da pretensão do autor, e, via de consequência, não há interesse de agir, a não ser para o ajuizamento de ação dirigida à fixação de prazo para que profira decisão no processo administrativo, o que não é o objeto do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ALVES NOGUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Equiparação Salarial da Remuneração de Pensionista no 1011763-11.2019.8.11.0041

movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que acolheu a preliminar arguida pelo Estado, consignando a ausência de interesse processual, devido à falta de conclusão do requerimento administrativo prévio (id. 190085159).

Sustenta a Apelante que protocolou pedido administrativo em 2017, requerendo a equiparação salarial do seu esposo falecido, que na oportunidade, apresentou procuração autenticada em cartório, o que não foi considerado pela sentença.

Aduz
que possui interesse na causa, e não pode ser punida pela omissão do Apelado, que, até o momento, não apreciou o requerimento administrativo formulado pela Apelante em 2017, inexistindo a obrigatoriedade da Apelante em aguardar sem previsão uma resposta administrativa.

Alegou, ainda, que a igualdade de tratamento entre os servidores em atividade, os inativos e os pensionistas são constitucionalmente garantidos, uma vez que existe a paridade de regime, que foi mantida pela EC no47/2005, o que inclui a isonomia salarial.

Salientou, em complemento, que os documentos apresentados pela Apelante comprovam que se enquadra como pensionista do policial militar falecido Sr. Edgar Rogério de Souza, que se aposentou na patente de agente de polícia do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, defendeu que estão comprovados o interesse de agir e o direito da Apelante em obter a correção do benefício da pensão por morte, com base no subsídio dos agentes de polícia nível C, em obediência ao princípio da isonomia.

Desta feita, requereu a reforma da sentença, a fim de garantir a equiparação salarial requestada.

Contrarrazões em id. 190085166.

O Ministério Público manifestou pelo prosseguimento do recurso sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público (Id.190694163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ALVES NOGUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Equiparação Salarial da Remuneração de Pensionista no 1011763-11.2019.8.11.0041

movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que acolheu a preliminar arguida pelo Estado, consignando a ausência de interesse processual, devido à falta de conclusão do requerimento administrativo prévio (id. 190085159).

Informa a parte demandante, ora apelante que, em 2017, postulou administrativamente a revisão do referido benefício, não tendo obtido resposta até a data do ajuizamento da presente demanda 03/2019.

Os documentos juntados demonstram que o processo administrativo está pendente de análise.

No caso dos autos, a autora, ora apelante
, pensionista de servidor público estadual falecido em 1993, busca a
readequação de sua pensão
para o valor atualizado do cargo de
Agente de Polícia (Investigador) Classe "C"
, no qual seu esposo era enquadrado antes de sua morte. A recorrente afirma que solicitou administrativamente a correção através do processo administrativo n.o 620390/2017, que não teve uma resposta. Diante da demora e da necessidade urgente de ajustar sua pensão para manter seu sustento e cobrir despesas de saúde, a autora ingressou com a presente ação.

Pois bem.

O Poder Judiciário, nessas hipóteses, deve ser buscado somente após a resposta negativa da administração pública, tendo em vista que a autarquia previdenciária é o órgão público responsável pela análise dos pedidos de benefício previdenciário, possuindo acesso a todos os sistemas, bem como dispondo de profissionais especializados para o exame de requerimentos de benefícios, sendo dever deste órgão dar uma resposta ao segurado quando o mesmo apresenta um pedido que seja de sua competência. Assim sendo, antes de uma negativa ilegal do MTPREV (Mato Grosso Previdência) quanto ao direito à revisão/equiparação do benefício, não há interesse em vir diretamente ao judiciário buscar a implantação deste mesmo benefício, pois estar-se-ia suprimindo uma etapa necessária à correta análise do direito do segurado.

Para que haja interesse processual, é essencial que o provimento jurisdicional desejado seja necessário e adequado. Diante dos fatos expostos na inicial, tem-se que o meio mais adequado para satisfazer a pretensão da parte autora é a imposição de uma obrigação de fazer à autarquia previdenciária para que esta conclua o processo administrativo. O pedido de readequação de sua pensão só deve ser realizado em caso de indeferimento, pois só assim terá a parte autora a necessidade de requerer na via judicial.

Desse modo, não vejo motivo para alteração da sentença recorrida, pois não há razão para se supor que o pedido de revisão será indeferido. Conforme referido pela apelante não houve apreciação do pedido até oposição do recurso de apelação, estando pendente de análise. Portanto, não há indeferimento administrativo da pretensão da autora, com o que não há interesse de agir, a não ser para o ajuizamento de ação dirigida à fixação de prazo para que o ESTADO DE MATO GROSSO e/ou MTPREV – Mato Grosso Previdência, profira decisão no processo administrativo, o que não é o objeto do presente recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024